Tribunal: TCU
Processo: 022.962/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8370/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato relativo à sra. Maria de Socorro de Aquino: 1. Processo TC- Processo 022.962/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Lima Barbosa (XXX.079.104-XX); Braz Andreo Fernandes (XXX.850.628-XX); Josefina Barroso Santos da Vitoria (XXX.484.875-XX); Maria de Socorro de Aquino (XXX.515.489-XX); Ozanan Aguido (XXX.884.596-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que encaminhe, no prazo de quinze dias, a memória de cálculo dos proventos da sra. Maria de Socorro de Aquino, preferencialmente por meio de planilha eletrônica; 1.7.2. determinar à Sefip que proceda à conferência dos cálculos dos proventos da interessada de que cuida o subitem anterior.